Tribunal: CARF
Processo: 11065.001660/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. PEJOTIZAÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Constatado que em nenhuma das relações de trabalho concernentes às pessoas jurídicas, cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela fiscalização, houve a comprovação da existência concomitante dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, não pode prosperar o lançamento, cuja base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados como empregados.
SIMULAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. EVASÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Há simulação quando a vontade declarada destoa da vontade real. A contratação de empresas optantes pelo Simples apenas para o fornecimento de serviços, mantidos com a contratante os elementos caracterizadores da relação empregatícia, configura simulação para evadir-se de obrigações previdenciárias.
Em não havendo comprovação nos autos de que a empresa autuada utilizou-se do artifício simulatório consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas, conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um pagamento realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoas jurídicas não há como ser mantido o lançamento efetuado.
TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001660/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
RAFITTHY BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. PEJOTIZAÇÃO. SEGURADOS
EMPREGADOS.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Constatado que em nenhuma das relações de trabalho concernentes às pessoas
jurídicas, cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela
fiscalização, houve a comprovação da existência concomitante dos elementos
fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, não pode prosperar o
lançamento, cuja base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados
como empregados.
SIMULAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
EVASÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Há simulação quando a vontade declarada destoa da vontade real. A
contratação de empresas optantes pelo Simples apenas para o fornecimento de
serviços, mantidos com a contratante os elementos caracterizadores da relação
empregatícia, configura simulação para evadir-se de obrigações previdenciárias.
Em não havendo comprovação nos autos de que a empresa autuada utilizou-se
do artifício simulatório consistente em ocultar o pagamento de remuneração a
pessoas físicas, conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um
pagamento realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoas
jurídicas não há como ser mantido o lançamento efetuado.
TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001660/2008-35
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 588/605) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 563/584, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.088.681-0, consolidado em 16/5/2008, no montante
de R$ 424.813,99, acrescido de juros e multa (fls. 2/144), acompanhado do Relatório Fiscal do
Auto de Infração (fls. 150/160), relativo às contribuições devidas à Terceiros (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), advindas de valores lançados em folha de
pagamento de empresas terceirizadas que atuaram na área industrial, no período de janeiro/2003
a dezembro/2007, de acordo com as folhas de pagamento e recibos de contribuintes individuais
de empresas terceirizadas que prestaram serviços ao contribuinte.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 564/566):
Trata-se de Auto de Infração — AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.088.681-0, consolidado em 16/05/2008, no valor de R$424.813,99
(quatrocentos e vinte e quatro mil e oitocentos e treze reais e noventa e nove centavos)
relativo ao período de 01/01/2003 a 30/12/2007 contendo a cobrança de contribuições
sociais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos, no caso SALÁRIO-
EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI; SEBRAE.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 03/06/2008, mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa, conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 149/159, os fatos geradores referem-se a
remunerações dos trabalhadores segurados empregados e contribuintes individuais,
apurados nas folhas de pagamento de empresas, a seguir relacionadas, contratadas pela
autuada. A sujeição passiva da empresa autuada se deve ao fato de a autoridade
administrativa considerar as empresas contratadas como extensão daquela, isto é, tê-las
como uma única empresa.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Os valores dos salários-de-contribuição foram identificados nos seguintes levantamentos:

Acrescenta a autoridade lançadora que tais empresas foram, simultaneamente,
fiscalizadas destacando sobre elas os seguintes pontos: funcionamento na mesma área
industrial da autuada; opção pelo regime especial de tributação SIMPLES; início de
atividade em data posterior ao da autuada; existência de sócios em comum com a
empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda-ME; as empresas envolvidas têm o mesmo
objeto social; no local de funcionamento consta como identificação apenas placa de
logomarca da empresa autuada, a principal recepção também é da autuada, sendo que
para as demais, o acesso é de difícil identificação, dando-se a idéia de um grupo
homogêneo.
Analisando o faturamento e massa salarial de todas as empresas envolvidas ressalta o
auditor-fiscal que, no tocante à autuada, existe grande disparidade entre o faturamento e
massa salarial, a exemplo do acontecido nos anos de 2005 e 2006, onde conforme se vê
na planilha descrita no item 5 do relatório fiscal, a relação entre estes dois fatores é
inferior a 5%.
Quanto à situação das empresas prestadoras de serviço, registra o fisco que também
existe "incompatibilidade da massa salarial versus faturamento", pois "a relação massa
salarial/ faturamento é superior, na sua grande maioria a 50%, sendo que a base de
cálculo levada em consideração foi aquela considerada como incidente de contribuição
à previdência e não a integralidade das rubricas". No relatório, fiscal apresenta, quanto a
este aspecto, planilha demonstrando a situação individual das empresas participantes da
ação fiscal.
Sustenta a fiscalização que "em face dos fatos relatados, firmou convencimento de que
o "planejamento tributário" utilizado pela empresa Contribuinte, com a abertura das
empresas TERCEIRIZADAS com opção pelo SIMPLES, teve como propósito criar
situação jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador das contribuições
previdenciárias relativas à empresa PRINCIPAL — RAFITTHY BOLSAS E
ACESSÓRIOS".
Continuando, diz ainda que os fatos descritos evidenciam uma situação fática
completamente divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir
que as empresas TERCEIRIZADAS optantes pelo SIMPLES, constituem empresas
interpostas utilizada pela empresa PRINCIPAL para contratar empregados com redução
de encargos previdenciários.
Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a incorretamente
formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade sobre a forma. Por esse
princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal utilizado para
documentar o contrato pois as circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia pode
ser diversa daquilo que ficou documentado, podendo por isso gerar mais obrigações e
direitos entre as partes. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma.
Por fim, conclui o fisco que respaldado no princípio da primazia da realidade, no
previsto nos artigos 9o e 444 da CLT, no Enunciado 331 do TST, 142 do CTN, 33 da
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Lei n° 8.212/1991 e 229 § 2° do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999, corroborados por decisões judiciais transcritas, se
demonstrada a contratação fraudulenta por interposta pessoa impõe-se à fiscalização, no
uso de sua atribuição funcional, a desclassificação do vínculo empregatício dos
empregados das empresas terceirizadas e o reconhecimento de vinculação com a
empresa locadora dos serviços, com a conseqüente exigência legal das contribuições
previdenciárias.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 3/6/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 1/7/2008 (fls. 171/188), acompanhada de documentos (fls.
(189/557), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 566/568):
(...)
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou impugnação de fls. 170 a 187, com
protocolo em 01/07/2008, onde apresentou as razões de defesa que se seguem.
Sobre o funcionamento das empresas em seu parque industrial diz que de forma
legal e regular locou prédio de sua propriedade para funcionamento de empresas que
prestam serviços de terceirização de beneficiamento de parte de sua industrialização
tendo como objetivo a redução de gastos na logística, ressaltando que "não há lei que
proíba esta prática". Anexa à peça contestatória cópia destes contratos.
Sobre a constituição das empresas aduz que a autuada foi constituída em março de
2000 em outro endereço e que a partir de 07/2001 passou a funcionar no endereço
citado pela fiscalização e que as outras empresas tiveram início em fevereiro de 2000 (A
SEEFFEN & CIA Ltda) outra em fevereiro de 2002 (Manufaturadora de Bolsas Josi
Ltda Me) e as demais em março, maio ou junho de 2005, e que a autuada "não teve
qualquer influencia e/ou participação na constituição das empresas que lhe prestam
serviços de terceirização ....apenas contratou estas empresas para realizarem os serviços
... para o que não há impedimento legal"
Continua suas alegações ressaltando que nem todas as empresas foram constituídas em
data posterior à da autuada, que possuem personalidade própria e independente, bem
como não existe dispositivo legal que proíba a contratada de ter início das atividades
posterior a contratante e que proíba serem optante pelo SIMPLES.
Diz que não existe sócio em comum entre as empresas, que o único vínculo existente
entre elas é a prestação de serviço devidamente regulada pelo direito civil e comercial.
Informa que a única participação de sócio em comum foi a do Sr. Vanderlei Gonçalves
dos Santos que é um dos sócios da autuada e no período de 02/2002 a 06/2007, foi
também sócio quotista da empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda.
Sobre a identidade do objetivo social entre as empresas conforme dito pela
fiscalização, afirma inexistir, porque o objetivo social da autuada é a industrialização,
comercialização, importação, exportação e locação de imóveis, enquanto que das
empresas terceirizadas é o beneficiamento de parte da industrialização, tal como
preparação e costura.
Sobre a identificação em destaque da autuada sustenta que houve equívoco da
fiscalização ao assim entender, porque não cabe, no caso, afirmar que existe "prédio das
empresas" porque onde a autuada funciona só ela existe e conforme prova várias
fotografias, anexadas à peça impugnatória, "não existe e nunca existiu placa de
identificação na empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios.... O que existe é meramente,
uma placa com a palavra Loja, e em tamanho bem menor, a palavra Rafitthy, o que
identifica pura e simplesmente a Loja."
Informa que nas demais empresas, cuja entrada é de acesso em outra rua, algumas
possuem identificação, outras não, porém todas têm número de identificação de
endereço independente.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Sobre a idéia de grupo homogêneo decorrente de uma única recepção na empresa
principal, conforme concluído pela fiscalização, discorda dizendo que a fiscalização
"está completamente equivocada pois não existe empresa principal, mas sim
contratantes e contratada"
Em outro trecho afirma que "não existe qualquer possibilidade de idéia de "grupo
homogêneo", pois, a cidade toda sabe que estas empresas são independentes é tem vida
própria, vale aduzir aqui, que os Auditores do Ministério do Trabalho estiveram nas
empresas fazendo perguntas aos funcionários sobre quem seria o chefe, quem efetuava o
pagamento, etc. e concluíram que não há qualquer vínculo com a Rafitthy, de fato e de
direito, os sócios ou titulares destas empresas são os únicos e verdadeiros proprietários".
Sobre a incompatibilidade entre faturamento/massa salarial aduz que não existe lei
que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa salarial, mas,
salienta-se que, a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis
logo, faz pesquisa internacional, buscando tendências da moda, investe em criação,
design, marketing, publicidade e propaganda do produto, contrata, empresas para
representar o produto, compra toda a matéria prima, corta todos os matérias: para as
bolsas, envia estes cortes para as empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, procederem a preparação e a costura. Observa-se que são realidades
de custo totalmente diferentes, portanto, não há como estabelecer qualquer relação de
compatibilidade entre faturamentos.
Sobre o convencimento firmado pelo AFRFB de que a situação fática deve
prevalecer sobre a formal ressalta que:
Não há situação criada. A Rafitthy, com amparo legal, contratou os serviços de
empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, via
contrato de serviços de beneficiamento de parte da industrialização, uma vez que
estas são empresas, legalmente constituídas, idôneas e independentes, como se
demonstra e prova-se, na presente impugnação.
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, com objetivo de obter agilidade com
qualidade, terceiriza com empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, parte de sua industrialização (preparação e costura), desde
sua constituição, não tem qualquer vínculo, parentesco ou amizade com os sócios
e/ou empregados das, empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, sendo estas, empresas totalmente independentes, sem qualquer
tipo de subordinação hierárquica, sem qualquer vínculo de exclusividade com a
contratante, cabe observar, que a contratante aplica punições cabíveis às
terceirizadas em caso de serviços imperfeitos.
Algumas empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização mudaram várias vezes de endereço, como a A E Steffen & Cia
Ltda e Manufaturadora Josi Lida, todas possuem alvará da prefeitura em todos os
endereços estabelecidos, bem como, inscrição em todos os órgãos competentes.
Cada empresa de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
possui a sua movimentação financeira (Conta bancária pessoa jurídica),
conforme cópia de extratos bancários, anexos, LXXIII, LXXIV, LXXV; LXXVI,
LXXVII, LXXVIII, LXXIX, páginas 232/365 a 238/365, cada uma das empresas
de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização contrata os seus
funcionários e são totalmente responsáveis por eles, algumas pagam os
funcionários com cheque, outras através de contas salário e algumas em espécie,
cada uma estipula o seu horário de trabalho, compra seu uniforme, algumas nem
usam, por opção, algumas têm convênio médico com a Unimed, outras com a
Multiclínicas e algumas não têm convênio médico, anexos LXXX, LXXI,
LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, páginas 239/365 a 245/365, cada uma
tem o seu sistema de controle de ponto, conforme fotografias, anexo LXXXVI,
páginas 246/365 a 248/365, cada uma possui a sua linha telefônica, anexo
LXXXVII, página 249/365, cada uma compra suas próprias máquinas, paga a
manutenção de suas máquinas, extintores, equipamentos e vale transporte,
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

anexos LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, páginas 250/365
A 270/365, cada uma possui a sua empresa de segurança, como se vê nas placas
fixadas nos portões, conforme fotografias, anexo XCV, páginas 271/365 e
272/365, cada uma possui o seu próprio estacionamento/pátio, a sua campainha,
o seu portão de entrada/saída, cabe salientar que cada empresa colocou o seu
portão de acordo com sua vontade e/ou necessidade, conforme fotografias, anexo
XCVI, páginas 273/365 a 275/365, as empresas possuem escritório contábeis
diferentes, algumas empresas pagam seus impostos e outras pagam os impostos
para o escritório de contabilidade, cópia recibo, anexo XCVII, página 276/365,
cada uma tem o seu programa de medicina e segurança do trabalhador (PPRA,
PCMS0), anexos XCVIII, XCIX C, CL CII, CIII, CIV, CV, páginas 277/365 a
325/365 sem qualquer dependência hierárquica e/ou jurídica com a contratante.
Toda a relação com as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, bem como, o beneficiamento, são regidos pelas cláusulas
constantes no contrato de prestação de serviços.
A Rafitthy sempre deixou e deixa, completamente livres, as empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização para prestarem
serviços de terceirização para outras empresas, e inclusive, em épocas de queda
nas vendas, sugeriu para as empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, que estas procurassem outras empresas para procederem a
serviços de terceirização, mas nestas épocas, normalmente, também ocorre queda
nas outras empresas, ainda assim, eventualmente prestam serviços de
terceirização para outras empresas, com se observa em notas fiscais, anexo CVI,
CVII, CVIII, CIX, páginas 326/365 a 329/365
Contesta ainda a impropriedade da exigência fiscal ressaltando que todas as empresas
foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e aquela fiscalização encerrou o
procedimento fiscal sem apontar ilegalidades, pois a terceirização foi regular não tendo
intuito algum de dissimular a ocorrência de fato gerador da contribuição previdenciária,
tanto na forma jurídica, quanto na fálica, como também não existiu interposta pessoa,
razão pela qual não pode a autuada ser considerada como sujeito passivo da obrigação
tributária originada nas demais empresas, as quais foram responsáveis, pelo pagamento
dos seus tributos.
Conclui suas alegações citando várias outras empresas do ramo que, assim como a
autuada, terceirizaram grande parte de seus processos produtivos, porque esta é uma
tendência atual, sem a qual dificilmente se imagina qualquer empreendimento industrial
ou comercial, ao fim, pede a insubsistência é a improcedência do lançamento.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 18 de agosto de 2010, no acórdão no 09-
30.938 (fls. 563/584), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 563):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2007
SIMULAÇÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES.
Convincentes as provas realizadas pelo Fisco, quando da fiscalização da contribuinte e
das empresas terceirizadas é de serem aceitas as presunções e indícios resultantes do
conjunto fático probatório apurado, pois que graves e precisos, a ponto de se reconhecer
que se trata de operação simulada, levada a efeito com o fim de se desobrigarem os
interessados de suas responsabilidades tributárias.
Impugnação Improcedente
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/10/2010 (AR de fl.
587) e interpôs recurso voluntário em 3/11/2010 (fls. 588/605), em síntese, com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando o que segue:
(...)
Item 2
O ARFB comunicou que estava fiscalizando, simultaneamente, algumas empresas que
prestam serviços de beneficiamento de parte da industrialização, para a empresa
Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Empresas Fiscalizadas pelo AFRFB:
a.1 AE Steffen & Cia Ltda;
a.2 Bolsas Lebase Ltda;
a.3 Fernanda de Souza Carvalho Mabilia;
a.4 Joares Luciano Gonçalves Dias;
a.5 Joyce Aline dos Reis;
a.6 Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda;
a.7 Sonia Mara Socoski.
As empresas, acima relacionadas, através de seus administradores, disponibilizaram
informações e cópia de alguns documentos a serem anexados no presente recurso.
Visitamos as empresas fiscalizadas, com o objetivo, de obtermos dados ópticos, para a
composição do presente recurso.
Questiona-se o fato de o AFRFB ter notificado somente empresas de prestação de
serviços de terceirização do SIMPLES, cita-se a seguir, apenas algumas, por
amostragem, empresas que não são SIMPLES e prestam serviços de terceirização
para a Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Base Dublagens Especiais Ltda CNPJ 08 362 64110001-06
Bier Scharlau & Cia Ltda CNPJ 96 736 92110001-96
Confecções Gnomo Ltda CNPJ 93 553 03010001-06
D'Lumma Ind. e Com. de Confecções Ltda CNPJ 05 587 85310001-95
Dublevale Ind. Química Ltda CNPJ 00 191 62410001-33
Endutex Brasil Ltda CNPJ 00 849 89810001-77
Galber Ind. e Com. Ltda CNPJ 02 915 32310001-30
Reichert Calçados Ltda CNPJ 88 059 74610001-06
Ring do Brasil Ltda CNPJ 03 969 38410001-43
Entretex do Brasil Ind. e Com textel Ltda CNPJ 08 49142410001-08
Estamparia JC Ltda CNPJ 95 274 79110001-54
Plastisinos Ind. e Com, de Plásticos Ltda CNPJ 87188 99110001-66
Item 2.a
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, tem sua sede, em prédio próprio, na Rua
Cairú, 181, Centro, Campo Bom/RS.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

A Rafitthy é proprietária de outro prédio, localizado na Rua Pastor Dohms, dividido em
blocos de 600 m2, para locação, conforme autoriza a clausula do objeto Social no
Contrato Social.
Como não há ilicitude na escolha de um caminho menos oneroso, a empresa Rafitthy
locou, alguns destes blocos, para algumas empresas que lhe prestam serviços de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, como estratégia comercial
de reduzir o custo com a logística.
A locação ocorreu de forma legal, com Contrato de Locação, devidamente autenticado
em cartório, assinado por locador, locatário e testemunhas, cópia dos contratos de
locação, anexo I, páginas 19 a 53.
Ressalta-se que os blocos locados são totalmente independentes, não há qualquer acesso
direto e/ou interno, entre o prédio da locadora e o prédio das locatárias.
Item 3
Explana-se, a seguir, os atos constitutivos da empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda
e das demais empresas, fiscalizadas pelo AFRFB:
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, foi constituída em março/2000, com
sede na Rua dos Andradas, 610, Centro, Campo Bom, RS, em julho/2001, mudou sua
sede para Rua Cairu, 181, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
1. RE Participações Societárias Ltda, neste ato, representada pelo sócio Sr. Paulo Juarez
Ermel;
2. Vanderlei Gonçalves dos Santos;
3. Gustavo Fernando Ermel;
4. Carin Fernanda Ermel.
Objeto Social:
a) Indústria, comércio, importação e exportação de calçados, bolsas, artefatos de couro,
cintos de materiais sintéticos, artigos do vestuário e afins;
b) locação de imóveis, móveis, máquinas e equipamentos.
Cópia de Alvará da Prefeitura, anexo II, página 54, contrato social e posteriores
alterações, anexo III, páginas 55 a 97.
A empresa A E Steffen & Cia Ltda, foi constituída em fevereiro/2000, com sede na
Rua 24 de outubro, 291, Centro, Campo Bom, RS, em agosto/2000 mudou sua sede para
Rua Paulista, 486, Paulista, Campo Bom, RS, em novembro/2003, mudou sua sede para
Av. São Leopoldo, 1705, Centro, Campo Bom, RS, e, em dezembro/2005, mudou sua
sede para Rua Pastor Dohms, 305, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
Arley Evandro Steffen;
Bianca Aparecida Vetter
Objeto Social:
Fabricação de carteiras, bolsas, valises e outros artefatos para viagem de qualquer
material; serviço de corte e acabamento de carteiras, bolsas, malas, valises e outros
artefatos para viagem de qualquer material e comércio atacadista de carteiras, bolsas,
malas e artigos de viagem.
Cópia de certidão de alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal, anexo IV, página 98,
contrato social e alterações contratuais, anexo V, páginas 99 a 113.
A empresa Bolsas Lebase Ltda Me, foi constituída em junho/2005, na Rua Pastor
Dohms, 293, Centro, Campo Bom, RS.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Sócios:
Ademir Jose Amold
Isabel Cristina Arnold
Objeto Social:
a) Industrialização e o beneficiamento de calçados, bolsas, carteiras, cintos, cinturões,
nos mais diversos materiais, bem como, o comércio no atacado e no varejo dos referidos
produtos.
b) Importação e a exportação dos produtos que possas relacionar-se as atividades da
empresa previstos no item precedente.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo VI, página 114 e contrato social, anexo
VII, páginas 115 a 117.
A empresa Thabis Bolsas e Acessórios de Fernanda de Souza Carvalho Mabilia, foi
constituída em abri1/2005, na Rua Pastor Dohms, 369, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Fernanda de Souza Carvalho Mabilia
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo VIII, página 118 e requerimento de
empresário, anexo IX, página 119.
A empresa Visual Acessórios de Joares Luciano Gonçalves Dias, foi constituída em
março/2005, na Rua Pastor Dohms, 355, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Joares Luciano Gonçalves Dias
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo X, página 120/ e requerimento de
empresário, anexo XI, página 121/.
A empresa J A Reis de Joyce Aline dos Reis, foi constituída em março/2005, na Rua
Pastor Dohms, 319, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Joyce Aline dos Reis
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo XII, página 122/ e requerimento de
empresário, anexo XIII, página 123/.
A empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda Me, foi constituída em
fevereiro/2002, com sede na Rua 17 de abril, 1095, Imigrante, Campo Bom, RS, em
abri1/2003 mudou sua sede para Rua Cairú, 161, Centro, Campo Bom, RS, em
junho/2007 mudou sua sede para Rua Tupi, 30, Centro, Campo Bom, RS, em
fevereiro/2008 mudou sua sede para Rua Pastor Dohms, 341, Centro, Campo Bom, RS.
Sócios:
Luiz Carlos Alves Fagundes
Marcel Francisco dos Santos Silveira
Objeto Social:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Importação e exportação, manufaturadora e beneficiadora de calçados, bolsas e
acessórios para industrialização.
Cópia de certidão dos Alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal, anexo XIV, página
124/ contrato social e posteriores alterações, anexo XV, páginas 125/ a 142/.
A empresa Status Acessórios de Sonia Mara Socovoski, foi constituída em
maio/2005, com sede na Rua Pastor Dohms, 333, Centro, Campo Bom, RS.
Titular:
Sonia Mara Socovoski
Objeto:
Fabricação de malas, bolsas e artefatos para viagem nos mais diversos materiais.
Cópia de Alvará da Prefeitura Municipal, anexo XVI, página 143/ e requerimento de
empresário, anexo XVII, página 144/.
A empresa Rafitthy não teve qualquer influência elou participação na constituição
das empresas acima citadas, apenas contratou estas e outras tantas empresas, não
fiscalizadas pelo AFRFB, para realizarem os serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, para o que, não há impedimento
legal, mesmo empresas tributas pelo SIMPLES.
Todas as empresas que prestam serviços para a Rafitthy, são empresas com
personalidade própria e independente, não existe dispositivo legal que proíba a
contratada deter início das atividades posterior a contratante, ou ainda, que proíba as
empresas contratadas (terceirizadas) serem optantes pelo sistema simples, direito
assegurado pelos Art. 170 e Art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, transcritos abaixo.
(...)
Item 3.a
Não há sócios em comum, entre as empresas Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda e
Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda.
A única semelhança que existiu é que o Sr. Vanderlei Gonçalves dos Santos, participou
do quadro societário da empresa Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda, no período de
fevereiro/2002 á junho/2007, e, adquiriu quotas do Capital Social da empresa Rafitthy
Bolsas e Acessórios Ltda, em abril/2003, no percentual de 4,72%, situação plenamente
legal, com direito garantido pela Constituição Brasileira.
Não existe qualquer vínculo entre a contratante e as contratadas fiscalizadas, apenas um
acordo comercial, a mera terceirização de beneficiamento de parte da industrialização,
mediante contrato de prestação de serviços, assinado por contratante, contratado e
testemunhas, regulado pelo direito civil e comercial, conforme cópia dos Contratos de
Prestação de Serviços anexo XVIII, páginas 145/ a 172/.
Item 3.b
Equivocadamente o AFRF afirma que o Objeto Social da empresa Rafitthy não é
impeditivo a opção pelo Simples, pois, a locação ou administração de imóveis é vedada
pelo SIMPLES, conforme Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, Capítulo V, Art.
9°, Inciso XII-b e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Seção II, Art
17, Inciso XV.
Item 3.e
O objeto social das demais empresas fiscalizadas, não é idêntico ao objeto social da
Rafitthy, porque a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis,
enquanto as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
procedem, unicamente, parte da industrialização ( preparação e costura).
Item 4.a
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

O AFRFB, equivocadamente, afirma que no prédio das empresas consta uma única
placa de identificação, que é relativa a empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda.
Primeiramente devemos esclarecer que a expressão "no prédio das empresas" não está
correta, pois, onde a Rafitthy está estabelecida, funciona, única e exclusivamente, a
empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, portanto, a expressão correta seria "no
prédio da empresa".
Afirma, também, que consta uma única placa de identificação da empresa, outro
equívoco, não existe e nunca existiu placa de identificação na empresa Rafitthy Bolsas e
Acessórios, fotografias anexos L, páginas 173 e 174.
O que existe é, meramente, uma placa com a palavra Loja, e, em tamanho bem menor,
com a palavra Rafitthy, o que identifica pura e simplesmente a Loja, fotografia, anexo
LI, página 175.
Quanto aos blocos locados, na Rua Pastor Dohms, tem algumas empresas identificadas
com a denominação social, ou, com o nome fantasia e outras sem identificação, de
acordo com a vontade e autonomia de cada locatária, porém, todos os blocos com
número de identificação de endereço, fotografias, anexo LII, páginas 176/ a 179/.
Não existe qualquer exigência do locador ou da legislação que torne obrigatório a
colocação de placa com identificação da empresa.
Se olharmos mais atentamente, veremos que a grande maioria das empresas, no País,
não possui placa com identificação do nome da empresa e algumas até sem número de
identificação de endereço.
Item 4.b
A afirmação do AFRFB "A recepção é feita na empresa principal, a recepção para as
demais empresas é de difícil identificação, dando a idéia de um grupo homogêneo", está
completamente errada, pois, não existe empresa principal, mas sim, empresa
contratante e empresas contratadas, como declara-se abaixo:
Quando o AFRFB esteve na empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, ele entrou na
recepção desta, perguntou para a recepcionista onde ficava a Rua Tupi, ela não sabia e
verificou no mapa da cidade enquanto o AFRFB passava o termo de Início da Ação
Fiscal para o empregador assinar.
A recepcionista procurou o endereço solicitado no mapa e o passou para o AFRFB,
quando este estava saindo da recepção da Rafitthy.
A recepção da Rafitthy é, e sempre foi, única e exclusivamente, da empresa
Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, fotografia, anexo XXII página 180/.
Não existe qualquer possibilidade de idéia de "grupo homogêneo" pois, a cidade toda
sabe que estas empresas são independentes e tem vida própria, vale aduzir aqui
que os Auditores do Ministério do Trabalho estiveram na Rafitthy e nas demais
empresas fiscalizadas, localizando a recepção de cada empresa, sem qualquer
dificuldade, como apresenta-se abaixo:
Fiscalização Ministério do Trabalho — MTE
A empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, bem como as demais empresas
fiscalizadas, em virtude de denúncia, foram visitadas por três auditores fiscais do
Ministério do Trabalho — MTE — Subdelegacia do Trabalho de Novo Hamburgo,
Auditora Fiscal do Trabalho Sra. Bibiana de A. Ribeiro Hickmann, CIF 03463-0,
Auditor Fiscal do Trabalho Sr. Ricardo N. Ballarini, CIF 034428, Auditor Fiscal do
Trabalho Sr. Gilberto M. P. Couto, CIF 034746.
Primeiramente, os Auditores Fiscais do Trabalho entraram na Rafitthy, conferiram
cartões ponto e funcionários, passaram em todos os setores, perguntaram sobre as
terceirizadas e sobre a relação de terceirização, solicitaram a apresentação de todos os
documentos, após ser sanado algumas irregularidades, encerraram a fiscalização, com
tudo certo, dentro da legalidade, anexo XXIII, página 181 a 183.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Em seguida, os Auditores Fiscais do Trabalho visitaram todas as empresas da Rua
Pastor Dohms, segundo os administradores destas empresas, eles entraram em todas
elas, pegaram cartões ponto, conversaram com funcionários, perguntaram quem seria o
chefe e quem fazia os pagamentos, perguntaram como funcionava a terceirização,
solicitaram a apresentação dos documentos das empresas, após ser sanado algumas
irregularidades, encerraram a fiscalização, com tudo certo, dentro da legalidade, cópia
dos Livros de Inspeção do Trabalho, anexo XXIV, páginas 184 a 205.
A expressão "a recepção para as demais empresas é de difícil identificação", além de
não ser verdadeira, não é de competência da locadora do prédio e muito menos, da
empresa que contrata os seus serviços, não existe qualquer cláusula, com alguma
exigência neste quesito, no contrato de locação elou no contrato de prestação de
serviços de beneficiamento de parte da industrialização.
Visitamos as empresas fiscalizadas, juntamente com seus administradores e constatamos
que cada empresa possui uma recepção, com recepcionista, mural de avisos, balcão para
atendimento, possue também, sala com mesas e computadores, cada uma ao seu estilo,
conforme fotografias, anexos XXV, páginas 206/ a /.
A apresentação/decoração e o espaço físico destinada a recepção, é de responsabilidade
de cada locatária, cada uma tem a sua recepção de acordo com a sua vontade e/ou gosto.
Item 5.a
Não existe lei que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa
salarial, mas, salienta-se que, a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e
loca imóveis,.
A empresa Rafitthy faz pesquisa internacional, buscando tendências da moda, investe
em criação, design, marketing, publicidade e propaganda do produto, contrata empresas
para representar o produto, compra toda a matéria prima, corta todos os materiais para
as bolsas.
A Rafitthy comprou, em dezembro/2002, uma máquina Lectra, no valor de R$
300.128,59, para cortar, a laser, o corpo das bolsas, máquina esta, que substituiu o corte
manual, que necessitava em tomo de 40 funcionários), anexo XXVI, páginas 213 e 214,
cópia da nota fiscal de compra e fotografia, envia estes cortes para as empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da. industrialização procederem a preparação e
a costura, anexo XXVII, fotografia, página 215.
Observa-se que são realidades de custo totalmente diferentes, portanto, não há como
estabelecer qualquer relação de compatibilidade entre faturamentos.
Apesar disso tudo, o AFRFB, ainda, apresentou uma planilha de faturamento da
Rafitthy, com valores absurdos, para estabelecer a relação entre faturamento e
massa salarial, como segue:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Estranha-se o fato do AFRFB fiscalizar a empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios
Ltda, ter fiscalizado toda a documentação contábil da empresa e lançar uma
planilha com valores errados, seria isto proposital para criar vistas a dissimulação
de fato gerador?
Cita-se como exemplos mais gritantes, embora, haja diferença nos demais meses,
os meses de dezembro/2005 e dezembro/2006, com dados extraídos de documento
oficial, DACON, anexos XXVII, paginas 215 a 220.
12/2005 faturamento = R$ 1.175.283,84
12/2006 faturamento = R$ 813.208,52
Ressalta-se que a AFRFB, Sra. MARIA DE FÁTIMA ZAMAGNO PINHEIRO,
Mat 1106150, relatora designada para Impugnação em Primeira Instância,
equivocadamente, usa a planilha com valores incorretos, apresentada no relatório
fiscal, para sua avaliação de impugnação.
Item 5.b
O objeto social das demais empresas fiscalizadas, não é idêntico ao objeto social, da
Rafitthy, porque a Rafitthy industrializa, comercializa, importa, exporta e loca imóveis,
enquanto as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
procedem, unicamente, parte da industrialização ( preparação e costura).
Após, a preparação e a costura, as empresas de terceirização de beneficiamento de parte
da industrialização, devolvem as bolsas para a Rafitthy (emitem nota fiscal modelo 1,
com natureza de operação no código 5902 — retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda e no código 5124 — industrialização efetuada
para terceiros), cópia de notas fiscais anexo XXIX, páginas 222 a 254.
Face ao exposto e com base no contrato de prestação de serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, cláusula do objeto, onde está claro a
atividade exercida pelas empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, fica claro que o objeto social da Rafitthy e das empresas de
terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, são divergentes.
A preparação e a costura são processos desenvolvidos manualmente, conseqüentemente,
requer muitas pessoas (mão-de-obra) para desenvolvê-las, anexo XXX, fotografias,
páginas 255 a 258.
Não existe lei que determine compatibilidade entre faturamento, objeto social e massa
salarial, mas, ainda assim, o AFRFB apresentou uma planilha com relação de
faturamento e massa salarial das demais empresas fiscalizadas, no relatório fiscal,
TAMBÉM COM VALORES ERRADOS, valores totalmente diferentes dos
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

lançados no Relatório de Acompanhamento de Entradas por Fornecedor, da
empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, anexo LXIV, páginas 259/ a 264/.
A empresa contratante, em virtude de não ter acesso ao faturamento e aos dados da
folha de pagamento das terceirizadas, apresenta, a seguir, a planilha apresentada no
relatório fiscal, incluindo uma coluna, denominada NF emitidas para Rafitthy, com
os valores que constam no Relatório de Acompanhamento de Entradas por
Fornecedor da empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda, comprovando que há
um contraste enorme, dos valores apresentados no relatório fiscal.
(...)
OBSERVA-SE QUE, NOVAMENTE, A SRA. MARIA DE FÁTIMA ZAMAGNO
PINHEIRO, AFRFB, USOU A PLANILHA COM VALORES ERRADOS, O QUE
FOI DETERMINANTE, PARA CONSTRUIR A SUA AVALIAÇÃO, POIS,
ALÉM DE CONSTRUIR A RELAÇÃO FATURAMENTO/MASSA SALARIAL,
RELATA QUE OS VALORES PAGOS AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
SÃO VALORES FIXOS PARA 12 MESES, O QUE É TOTALMENTE
INCORRETO E FICA BEM CLARO NAS TABELAS ACIMA (COLUNA DE NF
EMITIDAS PARA RAFITTHY).
A empresa notificada, deveria poder confiar no relatório fiscal apresentado, no entanto,
tem dados, valores e informações incorretas, o que, por si só, seria motivo suficiente
para torná-lo nulo.
Item 6
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos acima descritos evidenciam
uma realidade fática e jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos a tudo que está documentado.
A grande vantagem da terceirização é a preservação do controle de qualidade, onde os
executivos poderão se concentrar na definição de estratégias para aprimorar o seu
negócio, seja ele voltado ao comércio, indústria ou serviço.
Cada empresa de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização
possui a sua movimentação financeira (conta bancária pessoa jurídica), conforme
cópia de extratos bancários, anexos, XXXII páginas 265 a 271, cada uma das
empresas contrata os seus funcionários e é totalmente responsável por eles,
algumas pagam os funcionários com cheque, outras através de conta-salário e
algumas em espécie, cada uma estipula o seu horário de trabalho, compra seu
uniforme, algumas nem usam, algumas têm convênio médico com a Unimed,
outras com a Multiclínicas e algumas não têm convénio médico, anexos XXXIII,
páginas 272/ a 277, cada uma tem o seu sistema de controle de ponto, anexo XXXIV,
páginas 278 a 280, cada uma possui a sua linha telefônica, anexo XXXV, página 281,
cada uma compra suas próprias máquinas, paga a manutenção de suas máquinas,
extintores, equipamentos e vale transporte, anexos XXXVI, páginas 282 a 302, cada
uma possui a sua empresa de segurança, como se vê nas placas fixadas nos portões,
conforme fotografias, anexo XXXVII, páginas 303 a 305, cada uma possui o seu
próprio estacionamento/pátio, a sua campainha, o seu portão de entrada/saída.
Cabe salientar que cada empresa colocou o seu portão de acordo com sua vontade elou
necessidade, conforme se observa nas fotografias do anexo anterior.
As empresas possuem escritório contábeis diferentes, algumas empresas pagam seus
impostos e outras pagam os impostos para o escritório de contabilidade, cópia recibo,
anexo XXXVIII, página 306, cada uma tem o seu programa de medicina e segurança do
trabalhador (PPRA, PCMSO), anexo XXXIX, páginas 307 a 353 sem qualquer
dependência hierárquica elou jurídica com a contratante.
Toda a relação com as empresas de terceirização de beneficiamento de parte da
industrialização, bem como, o beneficiamento, são regidos pelas cláusulas do contrato
de prestação de serviços.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

A Rafitthy sempre deixou e deixa, completamente livres, as empresas de terceirização
de beneficiamento de parte da industrialização para prestarem serviços de terceirização
para outras empresas, e inclusive, em épocas de queda nas vendas, sugeriu para as
empresas de terceirização de beneficiamento de parte da industrialização, que estas
procurassem outras empresas para procederem serviços de terceirização, mas nestas
épocas, normalmente, também ocorre queda nas outras empresas, ainda assim,
eventualmente prestam serviços de terceirização para outras empresas, com se observa
em notas fiscais, anexo XL, páginas 354 a 357.
Item 6.a
Pautado na realidade das empresas fiscalizadas e face apo exposto no presente recurso,
conclui-se que toda a terceirização ocorreu naturalmente, que não houve qualquer
participação da Rafitthy na abertura destas empresas, consequentemente, não houve
dissimulação do fato gerador de contribuições previdenciárias, tanto na forma jurídica,
quanto na forma (ática, não gerando nenhum crédito tributário pelo lançamento porque
não há ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, e, por conseguinte, não se
enquadra no PARECER/CJ/N° 2952/2003, emitido pela Consultoria do Ministério da
Previdência.
Item 6.b
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda não é sujeito passivo da obrigação tributária,
porque não há fato gerador, cada terceirizada é responsável pelo pagamento dos seus
tributos, não havendo qualquer vinculo entre ambas.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos acima descritos evidenciam
uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos a tudo que está documentado.
A essência do ato jurídico é o fato, então, face ao exposto, e, olhando atentamente a
realidade das empresas fiscalizadas, com fundamento no princípio da primazia do fato
sobre a forma, pode-se afirmar que nunca ocorreu qualquer fato que possa ser
fundamentado nos artigos 9o e 444 da Consolidação da Leis do Trabalho.
O entendimento jurisprudencial do AFRFB sobre o tema está pacificado no enunciado
331 do Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, a aplicabilidade deste enunciado é de
supervisão do Ministério do Trabalho, por ser uma jurisprudência trabalhista, vale
aduzir que o Ministério do Trabalho, através de seus Auditores Fiscais do Trabalho
Ricardo N. Ballarini, CIF 034428 SIAPE 1448917, Gilberto M.P. Couto, CIF 034746
SIAPE 1448834 e Bibiana de A Ribeiro Hickmann, CIF 03463-0 SIAPE 1446838, fez
uma Auditoria completa na Rafitthy e nas empresas de terceirização de beneficiamento
de parte da industrialização, no período de 11/03/2008 a 02/04/08, período em que as
empresas estavam sendo fiscalizadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Vladimir Soares Aquino, matrícula 0169171.
Podemos comprovar, através dos documentos (Livro de Inspeção do Trabalho)
anexados anteriormente, que a fiscalização do Ministério do Trabalho, após algumas
empresas sanarem algumas irregulares, como consta acima, encerrou a fiscalização,
pois, estava tudo dentro da legislação, e os fatos constatados pessoalmente pelos
auditores, evidenciando uma realidade fática e forma jurídica idênticos em todas as
empresas.
Todos os processos exemplificados, no auto de infração supra mencionado, com
aplicação do enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, como o próprio nome
diz é de cunho trabalhista e aplicado em situações totalmente adversas, não ocorre
qualquer semelhança ao exposto no Auto de Infração de Obrigações Principais.
Acórdão TP: N° 0396/2001 Processo TRT: RO N° 1552/2000
Recorrente: Melo Comércio de Alimentos Ltda
Não localizamos este processo porque o número está incompleto, mas, pelo que está
descrito no relatório fiscal, este é o caso de uma reclamatória, meramente trabalhista,
ocorrido na 1a Vara do trabalho de Campo Grande/MS, portanto, sem qualquer
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

relatividade com o assunto em epígrafe, o caso faz referência a trabalhador autônomo,
enquadrado no decreto n° 3048/1999.
No âmbito previdenciário, está tudo correto, de acordo com a Lei n° 8.212/1991,
plenamente cumprido o Art.33, bem como o Decreto n° 3.048/1999.
A jurisprudência do STJ, Acórdãos a seguir:
161357
Processo Edcl no Resp 515821 / RJ
2003/0027212-8.
Não tem nenhuma relatividade com a situação das empresas fiscalizadas, pois este
processo é referente médicos que trabalhavam como, autônomos, nas dependências de
um hospital, não há como estabelecer qualquer relação de semelhança, cópia do
processo, anexo CXVIII, páginas 358/365 a 363/365
Processo: Edcl no Resp 515821/RJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2003/0027212-8
Relator(a) Ministro FRANCIULLI NETTO (1117)
Órgão Julgador: T2 — SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento:21/06/2005
Data da Publicação/Fonte DJ 08.08.2005 p. 243
Também não tem nenhuma relatividade com a situação das empresas fiscalizadas, é
uma situação, meramente trabalhista, portanto, não há como estabelecer qualquer
relação de semelhança.
Após esclarecer tudo, fatos, valores e documentos verídicos, apresentados no presente
recurso, corrigindo os dados e valores incorretos, apresentados pelo AFRFB, talvez
possa-se concluir que o objetivo do relatório fiscal, foi criar uma situação, com vistas a
dissimulação de fato gerador da Contribuições Previdenciárias.
Salienta-se ainda que o fisco não questionou a terceirização com as empresas que não
são simples. Seria, nestes casos, a terceirização legal?
II — O Direito
A grande vantagem da terceirização é a preservação do controle de qualidade, pois os
executivos poderão se concentrar na definição de estratégias para aprimorar o seu
negócio, seja ele voltado ao comércio, indústria ou serviço.
Logística e estratégia Comercial, uma forma lícita de reeleição de custos;
A terceirização ocorre de forma gigantesca, nos mais diversos ramos, desde as décadas
de 70, 80, 90 e 2000, porém, somente após a lei do Simples, o fisco firmou o
entendimento de que a terceirização é incorreta.
A lei deveria definir de forma exaustiva a atividade fim e estabelecer regras de
fiscalização da empresa contratado a serem observadas pela contratante, eximindo-a de
qualquer responsabilidade, casos as normas sejam integralmente observadas, pois, é
flagrantemente insuficiente a normatização proposta para a terceirização.
II.1— PRELIMINAR
A empresa Rafitthy contempla todos os itens abaixo, o que prova que a empresa não
simulou, ocorreu tudo com amparo legal e de forma verdadeira.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e todos os fatos descritos no presente
recurso, evidenciam uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois,
as circunstâncias e o cotidiano são idênticos em tudo que está documentado.
- Não há relação de pessoalidade;
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

- não há qualquer ligação funcional anterior, dos sócios elou empregados;
- não há confusão patrimonial;
- não há contrato de exclusividade;
- são empresas totalmente autónomas, cada empresa é responsável por todos os seus
atos;
- cada uma tem o seu setor de recursos humanos;
- cada uma tem um preposto distinto na Justiça do Trabalho;
- c contador não é o mesmo e nem os documentos contábeis estão no mesmo local;
- as empresas contratadas tem lucro;
- não há empréstimo de valores de empresa contratante para empresa contratada;
- as empresas contratadas tem administradores próprios, sem qualquer vínculo com a
contratante;
- cada empresa compra os seus equipamentos de proteção individual;
- cada uma quita seus custos individualmente;
- não há qualquer acesso direto elou interno entre contratante e contratadas,
- o maquinário das contratadas é próprio, sem arrendamento por pane da contratante;
- não existe qualquer vínculo elou grau de parentesco entre empresas contratante e
contratadas;
- os sócios das empresas contratadas nunca foram funcionários da empresa contratante;
- inexiste vínculo de subordinação dos empregados das empresas contratadas à empresa
contratante.
11.2 - MÉRITO
A terceirização faz parte do cenário económico brasileiro desde a década de 70 e vem,
desde então, ocorrendo de forma gigantesca, nos mais diversos ramos de atividade.
A essência do ato jurídico é o fato, então, à vista de todo o exposto, e, olhando
atentamente a realidade das empresas fiscalizadas, com fundamento no princípio da
primazia do fato sobre a forma, pode-se afirmar que nunca ocorreu qualquer fato que
possa ser fundamentado nos artigos 9o e 444 da Consolidação da Leis do Trabalho.
A Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda não é sujeito passivo da obrigação tributária,
porque não há fato gerador, cada terceirizada é responsável pelo pagamento dos seus
tributos, não havendo qualquer vinculo entre elas.
III - A CONCLUSÃO
A empresa Rafitthy não teve qualquer influência elou participação na constituição das
empresas acima citadas, apenas contratou estas e outras tantas empresas, não
fiscalizadas pelo AFRFB, para realizarem os serviços de terceirização de
beneficiamento de parte da industrialização, para o que, não há impedimento legal,
mesmo empresas tributas pelo SIMPLES.
Não houve ocorrência de empresas interpostas e os fatos aqui descritos, evidenciam
uma realidade fática e forma jurídica completamente iguais, pois, as circunstâncias e o
cotidiano são idênticos em tudo que está documentado.
Comprova-se, através dos documentos (Livro de Inspeção do Trabalho) acima expostos,
que a fiscalização do Ministério do Trabalho, após algumas empresas sanarem algumas
irregulares, como consta acima, encerrou a fiscalização, pois, estava tudo dentro da
legislação, e os fatos foram constatados, pessoalmente, pelos Auditores Fiscais do MTE,
evidenciando uma realidade fática e forma jurídica idênticos em todas as empresas.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

O CONVENCIMENTO, FIRMADO PELO AFRFB, NÃO É PAUTADO NA
REALIDADE DAS EMPRESAS FISCALIZADAS, O QUE POR SI SÓ, JÁ
SERIA MOTIVO PARA CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
OBSERVA-SE QUE O VOTO VENCEDOR, DA IMPUGNAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA, USOU COMO BASE, DADOS E VALORES
INFORMADOS ERRADOS NO RELATÓRIO FISCAL, PARA CONSTRUIR A
SUA AVALIAÇÃO.
Não há provas, na autuação, que tenham o condão de destituir os atos das empresas
contratadas, não foi praticado qualquer ato ilegal ou abusivo.
Não caracteriza simulação a instalação de empresas na mesma área geográfica; a
terceirização não pode, por si só, ser motivo para autuação fiscal.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
É de salientar-se que no recurso voluntário são apresentados os mesmos
argumentos da impugnação e em linhas gerais, as questões meritórias apresentadas pelo
contribuinte gravitam em torno das seguintes questões:

inicialmente apresenta resumo contendo informações sobre a data de
constituição, endereço, sócios e objeto social do sujeito passivo e das
demais empresas (terceirizadas) que prestaram serviços de beneficiamento
de parte da industrialização para a empresa ora Recorrente;

afirma que não teve qualquer influência e/ou participação na constituição
das referidas empresas, com personalidade própria e independente, não
existindo qualquer proibição legal da contratada ter iniciado suas
atividades posteriormente à contratante, ou ainda, que as empresas
contratadas (terceirizadas) serem optantes pelo sistema SIMPLES;

indaga se o fato do fisco não ter questionado a terceirização com as
empresas que não são SIMPLES, teria considerado que nestes casos a
terceirização seria legal?

assegura que não houve a ocorrência de pessoas interpostas e nunca
ocorreu qualquer fato que possa ser fundamentado nos artigos 9o e 444 da
CLT;

menciona que o convencimento firmado pelo AFRB não é pautado na
realidade das empresas, o que por si só já seria motivo para cancelamento
do auto de infração;
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35


alega que o voto vencedor usou como base dados e valores informados
errados no relatório fiscal para construir a sua avaliação;

aduz que não há provas, na autuação, que tenham o condão de destituir os
atos das empresas contratadas, não foi praticado qualquer ato ilegal ou
abusivo;

sustenta que não caracteriza simulação a instalação de empresas na mesma
área geográfica e

que a terceirização não pode, por si só, ser motivo para autuação fiscal.
Antes de adentrarmos nas questões meritórias propriamente ditas, oportuno,
inicialmente, a seguinte contextualização legal acerca da terceirização.
Da Terceirização – Artigo 4o-A da Lei no 6.019 de 1974
A Lei no 6.019 de 3 de janeiro de 19741 sofreu alterações por meio Lei no 13.467
de 13 de julho de 2017, com a inserção do artigo 4o-A que introduziu a figura da terceirização
propriamente dita. Reza o referido artigo 4o-A:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado
por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses
serviços. (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa
contratante. (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
Art. 4o-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a
terceiros: (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); (Incluído pela
Lei no 13.429, de 2017)
II - registro na Junta Comercial; (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os
seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais); (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais); (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$
100.000,00 (cem mil reais); e (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
(...)

1 Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Da transcrição acima, extrai-se, em linhas gerais, que a terceirização consiste na
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua
atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução.
A prestação de serviços é realizada por empregados das empresas descritas no
artigo 4o-A da Lei no 6.019 de 1974, ou por seus sócios, cujos serviços são geridos diretamente
pela prestadora e, portanto, sem qualquer subordinação entre os trabalhadores (ou sócios) e a
empresa contratante.
O Caso Concreto
Preliminarmente, a análise passa por uma apreciação dos argumentos e provas
utilizados pelo fisco para demonstrar a existência de relação empregatícia dissimulada por
contratação de pessoas jurídicas.
No Relatório Fiscal (fls. 150/160), o fisco inicia o relato afirmando que a empresa
tem por sede uma antiga fábrica de calçados que ocupa quase um quarteirão na cidade de Campo
Bom. Nesta área industrial funcionam além da própria empresa, mais sete empresas
terceirizadas, optantes pelo simples, que lhe prestam serviço:
a.1 - A E STEFFEN & CIA. LTDA. — CNPJ 03.717.077/0001-75;
a.2 - BOLSAS LEBASI LTDA — ME — CNPJ 07.509.267/0001-58;
a.3 - FERNANDA DE SOUZA CARVALHO MABILIA CNPJ 07.361.465/0001-17;
a.4 - JOARES LUCIANO GONÇALVES DIAS — CNPJ 07.361.600/0001-24;
a.5 - JOYCE ALINE DOS REIS — CNPJ 07.317.057/0001-68;
a.6
- MANUFATURADORA DE BOLSAS JOSI LTDA— ME —CNPJ
04.968.692/0001-17;
a.7 SONIA MARA SOCOVOSKI — CNPJ 07.509.256/0001-78.
Relatou, ainda, que a empresa RAFITTHY não é optante do SIMPLES e as
demais tiveram data de início de atividade posteriores ao de início de atividade da empresa
contribuinte.
Da análise comparativa dos contratos sociais e alterações de todas as empresas,
constatou: a) existência de sócios em comum na empresa Rafitthy e na empresa Manufaturadora
de Bolsas Josi Ltda. — ME; b) que o objeto social declarado no contrato social da empresa
Rafitthy não é impeditivo à opção pelo SIMPLES, no entanto o que a impede é o faturamento e
c) que o objeto social declarado no contrato social das demais empresas terceirizadas não é
impeditivo à opção pelo SIMPLES, sendo idêntico à empresa principal.
Na constatação in loco dos estabelecimentos, verificou que: a) no prédio das
empresas consta uma única placa (logomarca) de identificação, que é relativa à empresa
RAFITTHY BOLSAS E ACESSÓRIOS e b) a recepção é feita na empresa principal. A recepção
para as demais empresas é de difícil identificação, dando a ideia de um grupo homogêneo.
Da análise dos documentos solicitados no TIAD, constatou que: a) a origem do
faturamento da empresa contribuinte, pela análise da contabilidade e da folha de pagamento, é
compatível com o objeto social da empresa, mas é incompatível com a massa salarial, pois a
relação Massa Salarial/Faturamento é inferior a 5% (cinco por cento), amostragem feita no ano
de 2005 e de 2006; b) a origem do faturamento das demais empresas é incompatível com o
objeto social destas empresas, pois pela análise das notas fiscais emitidas, constatou que se trata
de atividade econômica da mesma natureza do objeto social da empresa principal. Constatou
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

também a incompatibilidade da massa salarial versus faturamento, que consta em declaração de
imposto de renda pessoa jurídica - DIPJ, pois a relação Massa Salarial/Faturamento é superior,
na sua grande maioria a 50%, sendo que a base de cálculo levada em consideração foi aquela
considerada como incidente de contribuições à previdência e não a integralidade das rubricas.
Após apresentar esses fatos, relatou que no encerramento da ação fiscal, firmou
convencimento de que o "planejamento tributário" utilizado pela empresa contribuinte, com a
abertura das empresas TERCEIRIZADAS com opção pelo SIMPLES, teve como propósito criar
uma situação jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador das contribuições
previdenciárias relativas à empresa PRINCIPAL - RAFITTHY BOLSAS E ACESSÓRIOS.
Afirmou que a empresa objeto da ação fiscal é contribuinte em relação aos fatos
geradores relativos à remuneração auferida pelos empregados das empresas elencadas no item
“2.a” do relatório Fiscal.
Aduziu que os fatos descritos evidenciam uma situação fática completamente
divergente da situação jurídica, concluindo que as empresas TERCEIRIZADAS, empresas
optantes pelo SIMPLES, constituem empresas interpostas utilizada pela empresa PRINCIPAL
para contratar empregados com redução de encargos previdenciários.
Ressaltou que nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a
incorretamente formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Com fundamento neste princípio foram considerados os vínculos empregatícios dos empregados
da empresa elencadas no item "2.a" diretamente com a empresa Rafifthy, fundamentando a
decisão nos artigos 9o e 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Os principais argumentos da parte recorrente são de que não há provas na
autuação que tenham o condão de destituir os atos das empresas contratadas, sustentando que
não caracteriza simulação a instalação de empresas na mesma área geográfica e que a
terceirização não pode, por si só ser motivo para a autuação fiscal.
Na apreciação da impugnação pelo juízo a quo, a relatora do voto vencido (fls.
569/572) afirmou que, da autuação se apreende que o enquadramento dos prestadores de serviços
como empregados se deu, basicamente, por quatro fundamentos: 1) haveria pessoalidade, já que
as atividades são desempenhadas por pessoas certas, conforme contrato entre a autuada e
prestadoras de serviço; 2) haveria onerosidade, tendo sido o pagamento da remuneração lançado
na contabilidade da autuada; 3) as atividades são não-eventuais, relacionando-se à atividade
normal da empresa; 4) há subordinação, já que os serviços foram executados sob supervisão da
empresa. Ressalta, todavia, que o requisito mais significativo para a configuração de contrato de
trabalho é o da subordinação, pelo qual se manifesta o poder de mando do empregador. No
presente caso, trata-se de prestadoras de serviço constituídas, as quais realizam atividades
específicas para a autuada, que por disposição contratual tem direito à supervisão do produto
contratado.
Ressaltou que a caracterização do espaço para a autonomia e a autodeterminação
destas empresas é determinante na sustentação do procedimento fiscal, o qual tem como objetivo
a construção do lançamento calcado em simulação, com vistas a planejamento tributário, para
redução da tributação.
Reconheceu ser tarefa difícil segregar o planejamento tributário abusivo do não
abusivo. As hipóteses para caracterizar aquele são bastante diversificadas. Vão desde a fraude à
lei até a falta de propósito negocial, o abuso de direito, o abuso de forma, etc.. Nesse sentido, a
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Lei Complementar n° 104,de 10/1/2001, introduziu um parágrafo único no artigo 116 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Havendo a configuração de condutas que visem a elidir as contribuições devidas,
a fiscalização está legitimada a buscar a verdade material em observância ao princípio da
primazia da realidade conforme preceitua o Código Civil no artigo 167, quanto à simulação.
Após discorrer sobre as situações de simulação normalmente constatadas pela
fiscalização entendeu que no caso em apreço a simulação não foi suficientemente retratada pela
autoridade lançadora, uma vez que faltou comprovação de elementos imprescindíveis à sua
caracterização, sendo o caso de aceitação de planejamento tributário (elisão fiscal).
Por sua vez, a relatora do voto vencedor concluiu que: a) a aplicação do princípio
da primazia da realidade, no caso, foi corretamente adotada pelo Auditor Fiscal autuante,
contendo o relatório fiscal e seus anexos, informações suficientes para a formação de convicção
de que o planejamento tributário alegado pela notificada, foge as regras determinantes para a
realização legal desta ferramenta de estratégia e planejamento empresarial e b) ter sido
observado nos autos que, aproveitando-se da Lei n° 9.317 de 1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES, a notificada criou uma estratégia para beneficiar-se usando do
SIMPLES.
Dentre os argumentos para a manutenção do lançamento no voto vencedor estão
os seguintes, conforme excerto extraído da decisão (fls. 573/584):
(...)
O lançamento em comento abrange o período de 01/2003 a 12/2007. A autuada,
Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda., possuía até 05/2003 uma média de 70 empregados,
a partir de 06/2003 este número veio caindo para média de 12 empregados em 2003, 8
em 2004 e de 2005 a 2007 nenhum empregado, voltando a contratar diretamente seus
empregados a partir de 2008, com média de 60 empregados.
Daí conclui-se que a terceirização realizada pela empresa compreende tão somente o
período abrangido pela auditoria fiscal, sendo a maioria das empresas terceirizadas
abertas neste período e com paralisação de suas atividades (GFIP sem movimento), no
ano seguinte ao encerramento da ação fiscal.
Todas as empresas terceirizadas são "optantes pelo simples" e tem como atividade
principal a "fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer
material" —CNAE 15.21-1-00.
À época dos fatos duas empresas contratadas já existentes transferiram o domicilio
comercial para a Rua Pastor Dohms, e as que foram criadas no período também
tinham o mesmo endereço, imóveis localizados no terreno do mesmo quarteirão onde se
encontra a empresa autuada (contratante), sendo dela o título de propriedade de todos os
imóveis alocados para as contratantes.
Em relação aos contratos de prestação de serviços, tem-se como objeto a "prestação de
serviços de beneficiamento de calçados, bolsas e acessórios para industrialização",
sendo que a 'contratante repassa para as contratadas através de NF — série 1, o material
a ser utilizado. Ao final dos serviços as contratadas emitem NF retomando os bens
confeccionados com destaque do valor unitário e total e ainda da o valor da mão-de-
obra despendida na execução dos serviços.
Em relação a todas as empresas contratadas no período, o auditor fiscal juntou ao
processo, por amostragem, as Notas Fiscais de remessa do material e Notas Fiscais
emitidas para a contratante, em numeração seqüencial, comprovando a prestação de
serviço unicamente para a Rafitthy.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Alerte-se para o fato de que o faturamento (receita bruta) de todas as prestadoras
durante o período auditado, tinha como fonte exclusiva os pagamentos de Notas Fiscais
onde consta como destinatário/remetente a empresa autuada Rafitthy, conforme
informações prestadas nas Declarações de imposto de Renda Pessoa Jurídica, de cada
empresa.
Em pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil
constata-se que o contador Sr. José Severino Becker é o responsável pela escrituração
contábil de quase todas as empresas, excetuando-se a contratante e empresa contratada
Manufaturadora de Bolsas Josi Ltda., que têm como contador a empresa Errnel
Escritório Contábil Ltda., e a empresa A E Steffen e Cia. Ltda., que tem como contador
o Sr. Marzane Bernadete Zanbelli Barbosa, situação pouco comum quando se trata se
empresas totalmente independentes.
(...)
- Sobre o Enunciado no 331 do TST
De tudo isso, verifica-se que a empresa Rafitthy Bolsas e Acessórios Ltda., visando
gozar indevidamente dos benefícios do SIMPLES, terceirizou irregularmente; por meio
de empresas utilizadas e criadas exclusivamente para tal finalidade, mão-de-obra de sua
atividade-fim.
Ao terceirizar mão-de-obra de sua atividade-fim, a empresa autuada também
desrespeitou frontalmente o Enunciado 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que
assim preceitua:
N° 331- Contrato de prestação de serviços. Legalidade - Inciso IV alterado pela
Res. 96/2000, DJ 18.09.2000
1- A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei n° 6019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta
ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei n° 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como
a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do [ornador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do
título executivo judicial (art. 71 da Lei n°8.666, de 21.06.1993).
Nesse sentido, observa-se:
- Com o advento do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho passou-se a
admitir a contratação de serviços especializados (qualquer um) ligados à atividade-meio
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (item III do E.
331).
- A propósito da legalidade da contratação por empresa interposta, o tribunal Superior
do Trabalho emitiu o Enunciado 331, de 21;12.93, onde entende que "não forma vínculo
de emprego com o tomador, a contratação de serviço, ... desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta; considera ilegal a terceirização da atividade-fim
da tomadora (grifamos)"; segundo o referido Enunciado, o TST veda a contratação de
empresa interposta formando vínculo, diretamente com o tomador dos serviços,
ressalvando expressamente os casos de trabalho temporário, serviços de vigilância,
limpeza e serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

inexistente a pessoalidade e a subordinação direta na situação fática descrita, a
notificada justamente terceirizou os cargos administrativos/operacionais da atividade-
fim, como constatamos através de Fichas de Registro de Empregados, Folhas de
Pagamentos e GFIP’s.
Importa saber que os serviços prestados pelos funcionários das empresas "Prestadora de
Serviços" compreende-se, à toda evidência, na atividade-fim da empresa Rafitthy
Bolsas e Acessórios Ltda., porquanto constituem parte fundamental e indispensável das
Operações componentes de seu objeto social.
Como se vê, o espaço concedido ao fenômeno da terceirização não é absoluto,
restringindo-se à atividade-meio da empresa, isto é, por assim dizer, aquele serviço que
não faz parte do processo criador do produto final do empreendimento.
- Desta forma, atendidos os pressupostos acima, não há como desconhecer a relação
entre a notificada e os segurados empregados das empresas prestadoras de serviços.
- Os fatos acima descritos evidenciam uma situação fática completamente divergente da
situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir que a empresa Rafitthy
Bolsas e Acessórios Ltda., contratou com empresas prestadoras de serviços optantes
pelo SIMPLES, empresas interpostas utilizadas para contratar funcionários com redução
de encargos previdenciários.
Portanto, não cabe nenhuma razão ao contribuinte, tendo a autoridade fiscal autuante
agido dentro dos preceitos legais vigentes, observando os pressupostos e atos
normativos que disciplinam o assunto, (...)
Vale dizer, que no presente voto defende-se o entendimento de que a autoridade
administrativa que efetuou o lançamento não está negando, nem poderia fazê-lo, a
possibilidade de constituição de uma pessoa jurídica para prestação de serviços a outra
pessoa jurídica. Não obstante, os elementos e as circunstancias que cercaram o negócio
pactuado entre a autuada e as empresas prestadoras de serviços demonstram de forma
clara que a Fiscalização agiu corretamente ao lavrar a presente autuação.
A aplicação do princípio da primazia da realidade, no caso, foi corretamente adotada
pelo Auditor Fiscal autuante, contendo o relatório fiscal e seus anexos, informações
suficientes para a formação de convicção de que o planejamento tributário alegado pela
notificada, foge as regras determinantes para a realização legal desta ferramenta de
estratégia e planejamento empresarial.
Enfim, o que se observa nos autos é que, aproveitando-se da Lei n° 9.317, de 1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a notificada criou uma
estratégia para beneficiar-se usando do SIMPLES.
(...)
Postas estas considerações, passemos à apreciação da questão.
A fiscalização tomou como pressupostos de suas conclusões acerca da existência
de simulação na terceirização apenas aspectos relativos às empresas, tais como o fato de tanto a
empresa contribuinte como as empresas terceirizadas funcionarem na mesma área industrial, a
existência de sócios em comum em apenas uma das terceirizadas (Rafitthy e Manufaturadora de
Bolsas Josi Ltda – ME), a exclusividade na prestação dos serviços, o fato do faturamento da
empresa contribuinte ser compatível com o objeto da empresa mas ser incompatível com a massa
salarial e que a origem do faturamento das demais empresas é incompatível com o objeto social,
sintetizando tais informações em diversas tabelas.
Foram juntadas cópias dos contratos sociais, alterações, demais atos constitutivos
e alvarás da Recorrente e das empresas terceirizadas e também contratos de prestação de serviços
firmados entre o Recorrente e as referidas empresas supostamente fraudulentas.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

Todavia, tanto no relatório fiscal, quanto no voto vencedor da decisão de primeira
instância, não há nenhuma preocupação no sentido de vincular o trabalhador caracterizado como
empregado a alguma atividade da empresa autuada.
Embora a autoridade lançadora não tenha mencionado no seu arrazoado, é cediço
que o fundamento legal que autoriza a caracterização de trabalhadores como empregados é o § 2o
do artigo 229 do Decreto no 3.048 de 6 de maio de 19992 a seguir reproduzido:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
A disposição contida na norma transcrita exige como pressuposto para o
enquadramento como segurado empregado a ocorrência dos requisitos constantes no inciso I do
"caput" do artigo 9o do referido Decreto no 3.048 de 19993:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
Sob esse prisma, a demonstração exigida pela norma requer prévia descrição das
atividades realizadas por determinado segurado, ou por grupo de segurados que laborem em
tarefas idênticas ou similares. No caso em apreço, não há qualquer menção ou descrição do
serviço executado pelos segurados, razão pela qual não há como se avançar na análise da
caracterização do vínculo de emprego.
Com efeito, as evidências apontadas pelo fisco são válidas, mas não são por si
hábeis a caracterizar a condição de segurado empregado, uma vez que não há qualquer
demonstração da ocorrência dos pressupostos fático-jurídicos do vínculo laboral, descumprindo
o dever prescrito no artigo 142 do CTN, qual seja, a verificação do fato gerador.
Por sua vez, não é suficiente, para dar ao sujeito passivo elementos necessários à
produção de uma ampla defesa, a mera juntada dos contratos de prestação de serviço, sem uma
análise das atividades elencadas em cada um dos ajustes. Até porque haveria, no caso concreto,
de se fazer uma distinção entre atividade-fim e atividade acessória, necessária para efetuar o
enquadramento dos segurados como empregados ou contribuintes individuais.
Cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a
ADPF 324 e o RE 958252 (esse último na sistemática da repercussão geral), nos quais se discutia
a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, fixou a

2 Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.
3 Vale lembrar que o artigo 3o do Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho), apresenta o conceito de empregado:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob
a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o
trabalho intelectual, técnico e manual.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (tema 725 da repercussão geral)."
Desse modo, em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos, deve ser reconhecida a licitude das terceirizações
em qualquer atividade empresarial.
Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada
pela fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos autos da
existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT, pois todas as
pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo 2o da CLT4 e com o
conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil5, sendo que as provas coletadas
pela fiscalização corroboram o exercício de atividade empresarial, não podendo se falar em
vínculo empregatício e pejotização.
Por derradeiro, também faltou a comprovação pela fiscalização de elementos
imprescindíveis à caracterização da simulação, como foi muito bem pontuado no acórdão
recorrido, pela relatora do voto vencido, cujo excerto reproduzimos abaixo (fls. 570/572):
(...)
É tarefa difícil segregar o planejamento tributário abusivo do não abusivo. As hipóteses
para caracterizar aquele são bastante diversificadas. Vão desde a fraude à lei até a falta
de propósito negocial, o abuso de direito, o abuso de forma, etc.. Nesse sentido, a Lei
Complementar n° 104, de 10/01/2001, introduziu um parágrafo único no artigo 116 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 116
"Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. "
Esse dispositivo pode ser considerado uma norma geral antielisiva ou apenas um
enunciado para tratar o tema da simulação, que demanda a aprovação dos
"procedimentos especiais" para lograr eficácia plena. Por exemplo, a lei n° 9.317/96,
que disciplinava o SIMPLES FEDERAL em seu art. 9% das vedações à opção,
apresenta normas específicas antielisivas, a saber:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:

4 Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia,
integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo,
a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele
integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
5 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços.
(...)
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do art. 22;
XIV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os
investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
Lei n 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se tratar de microempresa, ou
antes da vigência desta Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte:
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência
desta Lei;
Havendo, portanto, a configuração de condutas que visem a elidir as contribuições
devidas, a fiscalização está legitimada a buscar a verdade material; em observância ao
princípio da primazia da realidade conforme preceitua o Código Civil quanto à
simulação:
"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ I ° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III -os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Inúmeras são as situações de simulação constatadas pela fiscalização onde usualmente
depara-se com o seguinte perfil: empresas localizadas no mesmo endereço Físico; há
parentesco entre os sócios das mesmas, têm o mesmo objeto social; recepção única de
acesso para todas e sem distinção interna de leiaute e processo operacional; antigos
empregados que são dispensados que passam a figurar como sócios ou empregados da
terceirizada; atividades financeiras e operacionais das empresas com aval da
contratante; faturamento oriundo exclusivamente em razão de um único contrato;
exclusividade, confusão patrimonial, administração de pessoal única, transferência para
as contratadas de quase a totalidade de seus funcionários; pulverização do processo
produtivo; falta de patrimonio suficiente para garantir suas obrigações tributárias e
trabalhistas e contabilidade feita pelo mesmo profissional etc.
No caso, em se tratando de lançamento que demanda sua sustentação na riqueza de
descrição de detalhes simulatórios, demonstrativos da utilização de artifícios indiretos
objetivando benefícios, cabe a fiscalização primar pela apresentação de elementos
robustos de confirmação da situação presenciada. Todavia, diante do conjunto
probatório carreado no relatório fiscal , tenho que, no caso, não se caracterizou, de
maneira suficiente, a simulação.
Em que pese a atuação fiscal, entendo, no presente caso, que faltou a comprovação pela
fiscalização de elementos imprescindíveis à caracterização da simulação, haja vista não
constar qualquer referência à exclusividade na contratação, falta de autonomia
administrativa e financeira, ligação funcional anterior dos sócios ou empregados das
contratadas com a autuada; confusão patrimonial, lançamentos contábeis que
demonstrassem aportes financeiros suspeitos na forma de depósitos, adiantamentos e
transferências entre contras, necessários para cobrir gastos operacionais, custos com
pessoal, despesas bancárias e diversas, cheques, contratados com remuneração fixa
mensal, submissão à mesma política salarial estabelecida aos empregados da autuada,
enfim, maiores detalhes que corroborem com as suspeitas de planejamento tributário
irregular. Ao argumento de funcionamento no parque industrial, vêem-se nos autos,
trazidos pela própria fiscalização, o funcionamento das empresas em imóvel
independente, não tendo sido feita referência a confusão física de instalações.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001660/2008-35

A identificação individualizada das empresas existe, fato este confirmado pela
fiscalização ao dizer no relatório fiscal que "A recepção para as demais empresas é de
difícil identificação"
A existência de sócio em comum em uma única empresa, a discrepância entre a massa
salarial/faturamento, o mesmo objeto social, obviamente, são elementos instigantes para
maior apuração. Mas, na forma colocada, entendo insuficientes para a caraterização, no
caso, da simulação.
É, ainda, importante comentar que no relatório fiscal o auditor-fiscal conclui que "as
empresas terceirizadas, empresas optantes pelo SIMPLES, constituem empresas
interpostas utilizadas pela empresa principal para contratar empregados com redução
de encargos previdenciários", no entanto, em pesquisa realizada nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil constata-se que tais empresas
permaneceram inscritas no SIMPLES, antes identificado como Federal e agora,
Nacional.
Registre-se, também, que contra a autuada, no sistema de protocolo da Receita Federal
não se detectou a formalização de qualquer representação fiscal administrativa ou para
fins penais.
Diante, do exposto, resta concluir que a simulação não foi suficientemente
caracterizada, sendo o caso de aceitação de planejamento tributário (elisão fiscal).
(...)
Diante dessas considerações, por não ter havido a suficiente descrição dos fatos
geradores com todas as circunstâncias que lhes acompanharam, deve ser o lançamento
considerado improcedente e, em decorrência, a decisão de primeira instância deve ser reformada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital